Tribunal: TJSP
Processo: 1002241-28.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Exibição de Documentos – A lega o autor que é filho e herdeiro do falecido Sr. Jose, que seu pai teria vendido 2 propriedades rurais, com valores parcelados, sendo o valor das parcelas indexado em sacas de soja tipo exportação, ocorre que a empresa requerida não prestou informações sobre a cotação das sacas de soja, permanecendo inerte - Sentença de improcedência - Apelação do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Exibição de Documentos – A lega o autor que é filho e herdeiro do falecido Sr. Jose, que seu pai teria vendido 2 propriedades rurais, com valores parcelados, sendo o valor das parcelas indexado em sacas de soja tipo exportação, ocorre que a empresa requerida não prestou informações sobre a cotação das sacas de soja, permanecendo inerte - Sentença de improcedência - Apelação do autor, insistindo na procedência da ação – Assuntos comerciais contidos em instrumentos contratuais realizados entre a requerida com terceiros – Contrato que contém assuntos sigilosos de cunho industrial/comercial, que interessam somente as partes que constam no contrato, sendo que sua exposição poderia causar danos às empresas - Atos negociais que são protegidos contra terceiros - Inteligência do artigo 1.191, do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.